Tribunal: TJMT
Processo: 1010997-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010997-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (INTERESSADO), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIANE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMILI RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOARES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CAJA DA SILVA, (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– GRAVIDADE DO CRIME QUE POR SI SÓ NÃO FUNDAMENTA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DAS INFORMAÇÕES DE QUE A PACIENTE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA DE ÂMBITO NACIONAL “COMANDO VERMELHO” E ANTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE QUE POSSUI DOIS FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA.

1)

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva da paciente diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, bem como a suposta participação da paciente na facção criminosa “Comando vermelho”, encontra-se justificada a segregação cautelar.

2)

O simples fato da paciente possuir filhos menores, por si só, não garante a ele o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.

3)

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

4)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Karolina Carvalho dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1863-15.2020.811.0064, Código: 704915, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que decretou a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante que a paciente encontra-se presa desde o dia 20/05/2020, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Segundo o impetrante, a paciente foi submetida a audiência de custódia no dia 21/05/2020, tendo o magistrado de origem mantido sua segregação.

Assevera
a inexistência dos requisitos da prisão preventiva
, destacando que o argumento utilizado pelo magistrado de origem, de que a segregação da paciente é necessária para a evitar a reiteração criminosa é inválido, uma vez que os Tribunais Superiores têm exigido concretude na mera possibilidade de reiteração criminosa, pois não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no fato da paciente ter sido denunciada pelo delito de furto qualificado, porém, verifica-se dos autos que o
Parquet
pleiteou pelo arquivamento da referida demanda em face da paciente.

Afirma que, no caso dos autos, a liberdade da paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre
a gravidade genérica do delito imputado à acusada
, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto,
não se prestam para justificar a prisão cautelar
.

Destaca os predicados pessoais da paciente, afirmando ser, primária e de bons antecedentes.

O impetrante ainda juntou certidão de nascimento, afirmando que a paciente possui 02 (dois) filhos com idade inferior a 12 (doze) anos e
“é imprescindível para o cuidado dos filhos, sendo, com certeza, insubstituível, eis que ela é a fonte de afeto e essencial ao seu desenvolvimento saudável”
, requerendo a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal
.

Por fim, assevera a imprescindibilidade da paciente para o cuidado de sua prole, bem como afirma que a situação dos autos também não se encaixa em nenhuma das exceções legais trazidas pela Lei 13.769/2018, mormente por não se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça, bem como não ter sido praticado contra os descendentes da paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que decretou a prisão preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição por prisão domiciliar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 43612468). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 44023968 a 44023971).

O impetrante opôs Embargos de Declaração sustentando a existência de omissão quanto a análise do pleito de substituição de prisão preventiva pela segregação domiciliar (Id. 43827475), os quais não foram conhecidos e julgados monocraticamente com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT (Id. 44792452).

O
parecer, da lavra da Dr.a Julieta do Nascimento Souza (Id. 46685957), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como que seja concedido à paciente o direito à prisão domiciliar por ser imprescindível ao cuidado de sua prole, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a Polícia Judiciária Civil iniciou investigações preliminares em 04 de novembro de 2019, sendo que após colheita de algumas informações, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico de alguns numerais nos autos 697248, quais foram deferidos pelo Juízo. Com o término da interceptação telefônica, o núcleo de inteligência da Polícia Civil elaborou o relatório 058/2019 que serviu de base para a representação, na qual se observa a ocorrência de tráfico de drogas em larga escala, cuja atuação é comandada pelo casal Augusto e Maria Eliane, quais, possivelmente ocupam funções privilegiados na organização criminosa denominada comando vermelho, sendo os demais acusados subordinados aos comandos do casal, visando a prática do crime de tráfico de drogas.

O magistrado de origem, em decisão proferida em 20/05/2020, decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Cuida-se de representação da Autoridade Policial pela expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços declinados às fls. 17/18, bem como pela decretação da prisão preventiva em desfavor de MARIA ELIANE CARVALHO, AUGUSTO FELIPE DA SILVA, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, DANILO SOARES GARCIA,
KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS
, SONIA CAJA DA SILVA, WELLINGTON JESUS DA SILVA e MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, por entender presentes os pressupostos e fundamentos das medidas, conforme exposto nos documentos acostados na representação.

Instado, o Ministério Público manifestou favoravelmente a pretensão (fls. 285/288).

Vieram os autos conclusos.

II – Da decretação da prisão preventiva

O pleito merece acolhida. (...) No caso presente, forçoso convir que,
não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado
.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que
a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas, laudo preliminar e demais documentos acostados aos autos
.

Ressai da inicial que a Polícia Judiciária Civil iniciou investigações preliminares em 04 de novembro de 2019, sendo que após colheita de algumas informações, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico de alguns numerais nos autos 697248, quais foram deferidos pelo Juízo. Com o término da interceptação telefônica, o núcleo de inteligência da Polícia Civil elaborou o relatório 058/2019 que serviu de base para a presente representação.

Pois bem.

Pelo relatório apresentado, bem como pela representação ora ofertada, observa-se a ocorrência de tráfico de drogas em larga escala
, cuja atuação é comandada pelo casal Augusto e Maria Eliane, quais, possivelmente ocupam funções privilegiados na organização criminosa denominada comando vermelho. Apurou-se ainda que, o casal acima referido são os responsáveis pelo comércio ilícito em toda região do Jardim Iguaçu, sendo os demais representados subordinados aos comandos do casal, visando a prática do crime de tráfico de drogas nesta comarca. Pelas investigações, em especial pela interceptação telefônica, pode-se observar que o casal aufere renda alta do mundo do crime, lucrando mais de R$ 5.000,00 mensalmente, além de haver indicativos de que enviam costumeiramente drogas aos ergástulos públicos desta comarca.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos representados, mormente por haver informações de que, em tese, integram à facção comando vermelho, bem assim agirem associados.

Além do mais,
há notícias de que os representados também encaminham drogas para o interior das unidades prisionais da comarca, situação que indica, por si só, a periculosidade dos agentes
. (...).

Do mesmo modo,
a representada Karolina Carvalho dos Santos foi denunciada nos autos 262-08.2019.811.0064 por crime de furto qualificado
. (...) Portanto, vê-se que os representados apresentam histórico criminoso e, em sua maior parte, já respondem a ações penais pelo crime de tráfico de drogas, o que também justifica a
necessidade da custódia cautelar para acautelar a ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa
.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas. O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, direta ou indiretamente, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Nesse viés, não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Não é demasia deixar assente:
presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também
inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado
. (...)

Posto isso, com esteio no art. 312 do CPP, decreta-se a prisão preventiva de MARIA ELIANE CARVALHO, AUGUSTO FELIPE DA SILVA, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, DANILO SOARES GARCIA,
KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS
, SONIA CAJA DA SILVA, WELLINGTON JESUS DA SILVA e MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva (CPP, 285, parágrafo único). (...)”.

Em informações de Id. 44023968 a 44023691), o magistrado da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, destacou que a paciente prestava apoio logístico à representada Maria Eliane Carvalho, na distribuição e recolhimento de valores no tráfico, bem como que, Karolina Carvalho dos Santos, foi denunciada nos autos 262-08.2019.811.0064 por crime de furto qualificado, ressaltando o abalo sofrido pela ordem pública do crime, em tese, a ela imputado, mormente por haver informações/indícios de que integram à facção Comando Vermelho, bem assim por agirem associados e pelo fato da reiteração delitiva, razão pela qual decretou a prisão preventiva.

Como se vê, o magistrado de origem fundamentou o decreto preventivo na garantia da ordem pública, na necessidade da segregação cautelar (
periculum libertatis
), em razão da possibilidade de reiteração delitiva da paciente, bem como na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, expondo “
quantum satis
” a
necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da suspeita de envolvimento da paciente com a perigosa facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 3/62014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6a T. – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5a T.- Rel. Min. Moura Ribeiro – Dje 23/5/2014; RHC n. 42925/MG – 6a T.–Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 24/6/2014.

Confira-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1) PLEITO DE REVOGAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERICULOSIDADE EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI PERPETRADO – VÁRIOS ENVOLVIDOS – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIA EM DINHEIRO FURTADO EM POSSE DA RÉ – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO FILHO DE TENRA IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3) NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE PROVAS PARTICIPAÇÃO NO CRIME – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE APROFUNDADA INCURSÃO NO MÉRITO ORDEM DENEGADA.

1- Inexiste constrangimento ilegal na prisão provisória da beneficiária, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas, tais como indícios suficientes de associação criminosa para cometimentos de crimes, o que motivam a segregação cautelar. 2- A mera alegação de que a paciente é responsável pelo cuidado de filho menor não é elemento justificador para obtenção do benefício legal, dependendo de sua efetiva comprovação, o que não ficou demonstrado nos caso sob exame. 3- A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo. (HC 173396/2016, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017).

Não se pode olvidar que os delitos de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), bem como a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex), especialmente, em razão da grande probabilidade de que a paciente, em liberdade, continue contribuindo para a disseminação da droga, e, consequentemente, para a proliferação de diversos outros delitos.

No que tange à possibilidade de
reiteração criminosa
, conforme informado pelo juízo
a quo
, a paciente denunciada nos autos 262-08.2019.811.0064 por crime de furto qualificado.

Em clara sintonia, vem caminhando o entendimento expressado pela Superior Corte de Justiça:

“(...)
A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes
(...).”
(RHC 177649 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019).

Dessa forma, resta claro que
a persistência no comportamento delituoso por parte da paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública
, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido já proferi decisão:

“O risco de reiteração delitiva característico da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública pode ser deduzido dos aspectos circunstanciais do crime, a exemplo das várias denúncias sobre a narcotraficância exercida pelo paciente, bem como pela apreensão de significativa quantidade de droga (750g de maconha), bem como de petrechos de pesagem e embalagem da droga, como recortes de papel-filme e balança de precisão, justificando a mantença da prisão preventiva, tornando, vias transversas, irrelevantes os bons predicados individuais, bem como, inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, § 6o do CPP.(...) Ordem denegada”.
(TJMT, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva da paciente. Logo, os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar da paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado a paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula da paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença de um dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, bem como em razão de sua suposta participação na facção criminosa “Comando Vermelho”, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva da paciente
.

No que se refere ao pleito de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sob o argumento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos, sendo necessária sua presença na vida dos infantes, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos, tenho que este também não merece prosperar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR - LEI No 13257/2016 - FILHA MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – FALTA DE PROVA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS PARA A REVOGAÇÃO DO DECRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, se houver na decisão atacada, demonstração idônea da gravidade do crime; 2 –
A circunstância da Paciente ter uma filha menor de 12 anos, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da medida extrema, especialmente, quando estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar, aliados à inexistência de prova cabal da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados da criança
; 3 - Hígido o decreto de prisão preventiva, não é possível a substituição pelas cautelares alternativas que não tem amparo legal, em se tratando do pressuposto da garantia da ordem pública, não contemplado no art. 282, inciso I do CPP (...)”.
(TJMT, HC 1011496-02.2018.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 21.11.2018).

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – (...) – 3.
PRISÃO DOMICILIAR QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 318 DO CPP - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CUSTODIADO NO CUIDADO DE SUA FILHA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS – INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Não comprovado que o custodiado se faz imprescindível para os cuidados de sua filha menor de 06 (seis) anos, inexiste razão para ser colocado em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, uma vez que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo
. Outrossim, o entendimento exarado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP aplica-se apenas as custodiadas do sexo feminino que estejam gestantes ou na fase puerperal, ou, que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, nada havendo a respeito no caso de presos do sexo feminino em condições assemelhadas. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”.
(TJMT, HC 1006158-47.2018.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 18.7.2018).

Torno a reiterar, o fato de ser a paciente, genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, não lhe permite por si só obter a liberdade provisória, visto que não há elementos que demonstram que os menores dependam única e exclusivamente de seus cuidados.

Assim, inviável a análise da referida situação de forma objetiva, ignorando os demais elementos dos autos que trouxeram a paciente segregada cautelarmente até aqui.

Ademais, a verificação de sua situação deve ser feita de forma conjunta com os demais elementos, sendo necessário também, a demonstração de que sem o auxílio direto da segregada, os menores correm riscos para sua integridade física e psíquica, o que não se evidencia nos autos.

Outrossim, apesar de o impetrante sustentar que a paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar d
a
paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Karolina Carvalho
d
os Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020